Tribunal: TJDFT
Processo: 0728057-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. MULTA. ARTIGO 1.026, §2o, do CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cumprimento de sentença deve guardar correlação com o título executivo judicial que o subsidia, sob pena de violação à coisa julgada e de nulidade do processo executório. Desse modo, in casu, quanto ao pedido de conversão da obrigação de entregar coisa certa em perdas e danos, imperioso ressaltar não ser possível, porque houve o cumprimento da obrigação estampada na sentença, isto é, a entrega do veículo.
2. No que tange ao caráter manifestamente protelatório, assim entendeu o juízo a quo, porque sequer seria caso de conhecimento dos embargos declaratórios, carentes dos vícios que permitiriam seu manuseio. Nesse particular, em que pese alguma discussão doutrinária a respeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que a aplicação da multa não decorre automaticamente do não conhecimento ou desprovimento dos embargos declaratórios.
3. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.